Tribunal: STJ
Processo: 5001863-21.2013.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941353 - RS (2025/0183247-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
FABIANA DA SILVA FIGUEIRO - RS061770
RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
ISADORA DA SILVA GROSS - RS117959
JOANNA MACHADO GUAZZELLI - RS128539
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : FERNANDA ARAUJO BARCELOS BULLA - RS055370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
COM
QUALIDADE.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS
DO
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS
CPC/2015.
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDENCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra a Companhia
Riograndense de Saneamento Corsan, objetivando a condenação da parte
requerida a promover medidas de correção na água fornecida à população de
Rio Grande, apresentar laudo técnico emitido por laboratório externo
credenciado e apresentar laudo comprobatório mensal da qualidade da água,
além de condenação ao pagamento de indenização.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos
para: a) determinar que a Corsan mantenha regularmente o controle da água
produzida e distribuída, de acordo com as normas técnicas vigentes; e b)
Documento eletrônico VDA53264293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bcfd898f-5220-4649-bfff-2154d63f0fda

determinar à Corsan a apresentação de relatórios mensais sobre a qualidade
da água à população de Rio Grande – RS, para, a partir dessa decisão,
reformar a decisão antecipatória com efeitos
para que a apresentação
ex-tunc
dos relatórios seja feita ao Ministério Público quando requisitado. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada para julgar procedente o pedido
a quo
indenizatório formulado na inicial, condenando genericamente a parte
demandada a indenizar os consumidores e os equiparados pelos danos morais
e/ou materiais que venham a ser aferidos em futura liquidação, conforme
fundamentação supra. Esta Corte conheceu do agravo para não conheceu do
recurso especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: "(...) Diante do exposto, voto por negar provimento
ao recurso de apelação da CORSAN e por dar provimento ao apelo do
Ministério Público para o efeito de julgar procedente o pedido indenizatório
formulado na inicial, condenando genericamente a parte demandada a
indenizar os consumidores e os equiparados pelos danos morais e/ou
materiais que venham a ser aferidos em futura liquidação, conforme
fundamentação supra."
IV - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
V - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
VI - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
VII - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA53264293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bcfd898f-5220-4649-bfff-2154d63f0fda

VIII - Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência
art. 1.022
CPC/2015
do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo
colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.234.093/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
AgInt no AREsp 1.173.531 /SP, relator Ministro Francisco Falcão,
3/5/2018;
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
IX - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n.
83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
X - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bcfd898f-5220-4649-bfff-2154d63f0fda

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941353 - RS (2025/0183247-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: FABIANA DA SILVA FIGUEIRO - RS061770
RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
ISADORA DA SILVA GROSS - RS117959
JOANNA MACHADO GUAZZELLI - RS128539
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : FERNANDA ARAUJO BARCELOS BULLA - RS055370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
COM
QUALIDADE.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS
DO
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS
CPC/2015.
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDENCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra a Companhia
Riograndense de Saneamento Corsan, objetivando a condenação da parte
requerida a promover medidas de correção na água fornecida à população de
Rio Grande, apresentar laudo técnico emitido por laboratório externo
credenciado e apresentar laudo comprobatório mensal da qualidade da água,
além de condenação ao pagamento de indenização.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos
para: a) determinar que a Corsan mantenha regularmente o controle da água
produzida e distribuída, de acordo com as normas técnicas vigentes; e b)
determinar à Corsan a apresentação de relatórios mensais sobre a qualidade
da água à população de Rio Grande – RS, para, a partir dessa decisão,
reformar a decisão antecipatória com efeitos
para que a apresentação
ex-tunc
Documento eletrônico VDA52343918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:12
Código de Controle do Documento: 0cf28f6d-e953-4f54-b9ba-319c696a66da

dos relatórios seja feita ao Ministério Público quando requisitado. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada para julgar procedente o pedido
a quo
indenizatório formulado na inicial, condenando genericamente a parte
demandada a indenizar os consumidores e os equiparados pelos danos morais
e/ou materiais que venham a ser aferidos em futura liquidação, conforme
fundamentação supra. Esta Corte conheceu do agravo para não conheceu do
recurso especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: "(...) Diante do exposto, voto por negar provimento
ao recurso de apelação da CORSAN e por dar provimento ao apelo do
Ministério Público para o efeito de julgar procedente o pedido indenizatório
formulado na inicial, condenando genericamente a parte demandada a
indenizar os consumidores e os equiparados pelos danos morais e/ou
materiais que venham a ser aferidos em futura liquidação, conforme
fundamentação supra."
IV - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
V - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
VI - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
VII - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VIII - Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência
art. 1.022
CPC/2015
do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
Documento eletrônico VDA52343918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:12
Código de Controle do Documento: 0cf28f6d-e953-4f54-b9ba-319c696a66da

recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo
colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.234.093/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
AgInt no AREsp 1.173.531 /SP, relator Ministro Francisco Falcão,
3/5/2018;
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
IX - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n.
83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
X - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Companhia Riograndense de Saneamento Corsan, com fundamento

no
III, , da CF/1988.
art. 105,
a
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, nos termos assim ementados:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
SANEAMENTO - CORSAN. QUALIDADE DA ÁGUA. PARÂMETRO DE TURBIDEZ
ACIMA DO PADRÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONFIGURAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
GENÉRICA POR DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS A SER AFERIDA EM
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
1. CASO EM QUE A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE RIO
GRANDE APUROU, ATRAVÉS DO INQUÉRITO CIVIL NQ 00852.00093/2012, A
INADEQUADA QUALIDADE DA ÁGUA OFERECIDA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
PELA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN.
2. O
DA PORTARIA NS 2.914/2011 DETERMINA QUE "PARA A
ART. 30
GARANTIA
DA
QUALIDADE
MICROBIOLÓGICA
DA
ÁGUA,
EM
COMPLEMENTAÇÃO
ÀS
EXIGÊNCIAS
RELATIVAS
AOS
INDICADORES
MICROBIOLÓGICOS, DEVE SER ATENDIDO O PADRÃO DE TURBIDEZ EXPRESSO
NO ANEXO II E DEVEM SER OBSERVADAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS
Documento eletrônico VDA52343918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:12
Código de Controle do Documento: 0cf28f6d-e953-4f54-b9ba-319c696a66da

NESTA PORTARIA.", ENQUANTO QUE O §1Q DETERMINA QUE "ENTRE OS 5%
(CINCO POR CENTO) DOS VALORES PERMITIDOS DE TURBIDEZ SUPERIORES AO
VMP ESTABELECIDO NO ANEXO II A ESTA PORTARIA, PARA ÁGUA
SUBTERRÂNEA COM DESINFECÇÂO, O LIMITE MÁXIMO PARA QUALQUER
AMOSTRA PONTUAL DEVE SER DE 5,0 UT, ASSEGURADO, SIMULTANEAMENTE,
O ATENDIMENTO AO VMP DE 5,0 UT EM TODA A EXTENSÃO DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO (RESERVATÓRIO E REDE).", BEM COMO O §2° ESTABELECE QUE
"O VALOR MÁXIMO PERMITIDO DE 0,5 UT PARA ÁGUA FILTRADA POR
FILTRAÇÃO RÁPIDA (TRATAMENTO COMPLETO OU FILTRAÇÃO DIRETA), ASSIM
COMO O VALOR MÁXIMO PERMITIDO DE 1,0 UT PARA ÁGUA FILTRADA POR
FILTRAÇÃO LENTA, ESTABELECIDOS NO ANEXO II DESTA PORTARIA, DEVERÃO
SER ATINGIDOS CONFORME AS METAS PROGRESSIVAS DEFINIDAS NO ANEXO
III A ESTA PORTARIA.
3. ANTE A APRESENTAÇÃO DOS PARECERES TÉCNICOS DA DIVISÃO DE
ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA VIGILÂNCIA
AMBIENTAL EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE, ALÉM DOS PRÓPRIOS
RELATÓRIOS DA CORSAN ELABORADOS Á ÉPOCA DOS FATOS, TODOS
PRODUZIDOS EM MINUCIOSO E INVESTIGATIVO INQUÉRITO CIVIL, COMPETIA Á
PARTE RÉ O ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC C/C
O
Q, VIII, DO CDC), O QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE ATENDIDO
ART. 6
NESTA DEMANDA.
4. CARACTERIZADO O AGIR ILÍCITO - INADEQUAÇÃO DA QUALIDADE DA
ÁGUA DISTRIBUÍDA PELA CORSAN Á POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO
DE RIO GRANDE NA ÉPOCA DOS FATOS, UMA VEZ QUE OS ÍNDICES DE
TURBIDEZ DESTOARAM DOS PADRÕES DE POTABILIDADE, CONFORME
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -, E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
COMPORTAMENTO E O DANO MATERIAL E/OU EXTRAPATRIMONIAL A
INTERESSE
INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO
IMPUTADO,
DEVE
A
ENTÃO
CONCESSIONÁRIA
RESPONDER
PELOS
PREJUÍZOS
CAUSADOS
E QUE
DECORREM DA CONDUTA ILÍCITA, POIS FATO NOTÓRIO QUE O CONSUMO DE
ÁGUA FORA DOS PADRÕES LEGAIS DE TURBIDEZ ACARRETA RISCOS Á SAÚDE
INDIVIDUAL OU COLETIVA.
5. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA
CORSAN DESPROVIDO. APFI AP.ÃO NO MINISTÉRIO PI IRI IM PROVIDA.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul contra a Companhia Riograndense de Saneamento Corsan,
objetivando a condenação da parte requerida a promover medidas de correção na água
Documento eletrônico VDA52343918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:12
Código de Controle do Documento: 0cf28f6d-e953-4f54-b9ba-319c696a66da

fornecida à população de Rio Grande, apresentar laudo técnico emitido por laboratório
externo credenciado e apresentar laudo comprobatório mensal da qualidade da água, além
de condenação ao pagamento de indenização.
Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para: a)
determinar que a Corsan mantenha regularmente o controle da água produzida e
distribuída, de acordo com as normas técnicas vigentes; e b) determinar à Corsan a
apresentação de relatórios mensais sobre a qualidade da água à população de Rio Grande –
RS, para, a partir dessa decisão, reformar a decisão antecipatória com efeitos
para
ex-tunc
que a apresentação dos relatórios seja feita ao Ministério Público quando requisitado. No
Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada para julgar procedente o pedido
a quo
indenizatório formulado na inicial, condenando genericamente a parte demandada a
indenizar os consumidores e os equiparados pelos danos morais e/ou materiais que venham
a ser aferidos em futura liquidação, conforme fundamentação supra. Esta Corte conheceu
do agravo para não conheceu do recurso especial.
No recurso especial, Companhia Riograndense de Saneamento Corsan
alega ofensa aos arts. 95 do CDC, 489, §1o, IV, 492, parágrafo único, 1.022, I e II,
parágrafo único, do CPC, 927 do CC.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso
especial."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:

O acórdão objeto do REsp interposto, que deveria ter sido integrado em sede de
embargos de declaração, acabou por violar o
§1o, inciso IV e
do
art. 489,
art. 1.022, inciso II,
CPC, na medida em que o julgamento desconsiderou as omissões aventadas pela CORSAN.
Isso, porque não enfrentou de fato a questão da impossibilidade de atribuição de reparação
Documento eletrônico VDA52343918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:12
Código de Controle do Documento: 0cf28f6d-e953-4f54-b9ba-319c696a66da

civil unicamente pela suposta ocorrência de ato ilícito, persistindo na manutenção da decisão
omissa. Ao não se acolher os embargos de declaração, com os devidos esclarecimentos para
saneamento da omissão, configurou-se a afronta ao
do CPC.
art. 1.022, inciso II,
O óbice da Súmula 7 do STJ não se aplica ao presente caso, considerando que a
pretensão recursal da CORSAN envolve exclusivamente a análise de questão jurídica
envolvendo a viabilidade de responsabilização na esfera cível em decorrência exclusiva de ato
ilício, sem caracterização do dano, o que não exige a reanálise do contexto probatório da ação.
A Súmula 83 do STJ não incide ao presente caso por duas razões. Em primeiro lugar
porque a CORSAN recorreu especificamente contra a impossibilidade de proferimento de
decisão incerta que delega ao momento da liquidação de sentença a aferição sobre a própria
existência do dano, enquanto a jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica a respeito da
possibilidade de decisões genéricas, as quais possibilitam a aferição futura tão somente da
quantificação do dano.

É o relatório.

VOTO
O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Ante a apresentação dos pareceres técnicos da Divisão de Assessoramento Técnico do
Ministério Público e da Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Rio Grande, além
dos próprios Relatórios da CORSAN elaborados à época dos fatos, todos produzidos em
minucioso e investigativo inquérito civil, competia à parte ré o ônus de provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC c/c o
o,
art. 6
VIII, do CDC), o que não restou suficientemente atendido nesta demanda. Logo, a partir da
prova produzida nos autos, não há dúvida acerca da má qualidade da água distribuída pela
CORSAN à população residente no Município de Rio Grande na época dos fatos, uma vez que
os índices de turbidez destoaram (e muito) dos padrões de potabilidade, conforme Portaria do
Ministério da Saúde, impondo-se à parte ré a adoção de diligências para a regularização do
serviço e para o resguardo dos direitos dos respectivos usuários, como determinado na
sentença de origem. (...) retornando ao caso dos autos, caracterizado o agir ilícito –
inadequação da qualidade da água distribuída pela CORSAN à população residente no
Município de Rio Grande na época dos fatos, uma vez que os índices de turbidez destoaram (e
muito) dos padrões de potabilidade, conforme Portaria do Ministério da Saúde –, e o nexo de
causalidade entre o comportamento e o dano material e/ou extrapatrimonial a interesse
Documento eletrônico VDA52343918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:12
Código de Controle do Documento: 0cf28f6d-e953-4f54-b9ba-319c696a66da

individual homogêneo imputado, deve a então concessionária responder pelos prejuízos
causados e que decorrem da conduta ilícita, pois fato notório que o consumo de água fora dos
padrões legais de turbidez acarreta riscos à saúde individual ou coletiva, como acima
evidenciado. (...) a relação entre todos os eventuais atingidos é marcada pela insígnia da
homogeneidade da origem do dano, qual seja, o fornecimento de água inadequada para
consumo na cidade de Rio Grande. Logo, o arbitramento da responsabilidade está determinada
nos termos do que preceitua o
do CDC3, competindo a liquidação dos prejuízos e a
art. 95
posterior execução aos legitimados ordinários ou extraordinários, nos termos do artigo 97 a
100 do Código de Defesa do Consumidor4, quando ainda naquela seara poderá a parte
demandada apresentar defesa, de acordo com a pretensão indenizatória identificada
individualmente. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação da
CORSAN e por dar provimento ao apelo do Ministério Público para o efeito de julgar
procedente o pedido indenizatório formulado na inicial, condenando genericamente a parte
demandada a indenizar os consumidores e os equiparados pelos danos morais e/ou materiais
que venham a ser aferidos em futura liquidação, conforme fundamentação supra.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
CPC/2015)
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA52343918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:12
Código de Controle do Documento: 0cf28f6d-e953-4f54-b9ba-319c696a66da

Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 492, parágrafo único, 482,
parágrafo único, do CPC; 927 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo";
e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no AREsp 1.173.531 /SP, relator
24/4/2018,
3/5/2018;
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:12
Código de Controle do Documento: 0cf28f6d-e953-4f54-b9ba-319c696a66da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.353 / RS
Número Registro: 2025/0183247-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018632120138210023
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
FABIANA DA SILVA FIGUEIRO - RS061770
RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
ISADORA DA SILVA GROSS - RS117959
JOANNA MACHADO GUAZZELLI - RS128539
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : FERNANDA ARAUJO BARCELOS BULLA - RS055370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Documento eletrônico VDA53244204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:53
Código de Controle do Documento: 1c2f321d-7c03-4ada-9078-234bd56144ea

ADVOGADOS
: ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
FABIANA DA SILVA FIGUEIRO - RS061770
RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
ISADORA DA SILVA GROSS - RS117959
JOANNA MACHADO GUAZZELLI - RS128539
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : FERNANDA ARAUJO BARCELOS BULLA - RS055370
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:53
Código de Controle do Documento: 1c2f321d-7c03-4ada-9078-234bd56144ea